Tribunal: TJBA
Processo: 0702212-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702212-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Washigton Bispo dos Santos e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Washigton Bispo dos Santos e outros (2)

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. ROUBO MAJORADO.
REDAÇÃO ANTERIOR DO
ARTIGO 157
C/C ART. 70, AMBOS
DO CPB
.

APELO
S
DEFENSIVO
E MINISTERIAL
.

APELO DEFENSIVO:

CRIME DE ROUBO MAJORADO: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE MEDIANTE SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO, E, AINDA, USO DE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PROVA ORAL QUE INDICOU, COM RIQUEZA DE DETALHES, O
MODUS OPERANDI
UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECORRENTE QUE OBTIV
E
A POSSE DA
RES FURTIVA
MESMO QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO ROUBO.
CONSUMAÇÃO QUE OCORRE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DO OBJETO SUBTRAÍDO, AINDA QUE HAJA IMEDIATA PERSEGUIÇÃO E PRISÃO.
ENUNCIADO N.º 582 DO STJ.

PLEITO DE RECINHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL APENAS QUANTO ÀS VÍTIMAS
PRESENTES NA INSTRUÇÃO PENAL.
IMPROVIMENTO
.
ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS FÓLIOS QUE COMPROVOU QUE A EMPREITADA DELITIVA ATINGIU O PATRIMÔNIO DE
07 (SETE)
VÍTIMAS
DISTINTAS, TAL COMO NARRADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA
.
ESCORREITA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP. FRAÇÃO DE 1/
2
PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE ILÍCITOS PRATICADOS. PRECEDENTES.

PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DAGRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
RÉU HIPOSSUFICIENTE. MANTIDA, CONTUDO, A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA SOMENTE ISENTOS DO PAGAMENTOANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. ART. 804 DO CPP. REAL E ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM TAL DESPESA QUE DEVE SER ANALISADA QUANDO ESTA OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES.

A
PELO MINISTERIAL:

PE
DIDO
DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
BASE EM PATAMARA SUPERIOR
.
IM
PROVIMENTO.

EXASPERAÇÃO DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS
CULPABILIDADE, ANTECEDENTES
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

PENA BÁSICA QUE FOI MAJORADA NO PATAMAR DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO
ARITIMÉTICO
RÍGIDO.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ DA CAUSA

QUE DEVE SER RESPEITADA QUANDO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COMO NO CASO DOS AUTOS
.
PRECEDENTES DO STJ.

PENA
S
DEFINITIVA
S
MANTIDA
S NOS MONTANTES DE
0
9
(
NOVE
) ANOS DE RECLUSÃO A SER INICIALMENTE CUMPRIDA NO REGIME
FECHADO
,
E
300
(
TREZENTOS
) DIAS-MULTA.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0702212-03.2021.8.05.0001
oriunda da
16
.ª Vara Crime da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura
m
como Apelante
s e Apelados

WASHINGTON BISPO DOS SANTOS
e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto por
WASHINGTON BISPO DOS SANTOS apenas para lhe conceder os benefício da justiça gratuita
,
tudo
nos termos do voto da Relatora
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora